Tribunal: TJMT
Processo: 1021400-70.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1021400-70.2023.8.11.0000

C
LASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR
A
:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE P
Ó
VOAS

Turma Julgadora:
[DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE P
Ó
VOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO, DESA. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NATALY GIMENEZ BARBOSA - CPF: 007.934.902-19 (ADVOGADO), CICERA MARIA GOMES DOS SANTOS - CPF: 405.577.311-00 (AGRAVANTE), DAMBROS ELETRICA E FERRAGENS LTDA - EPP - CNPJ: 11.113.763/0001-65 (AGRAVADO), MARLY TEREZINHA FERREIRA - CPF: 424.445.431-49 (ADVOGADO), MARINA SAENZ HERNANDEZ - CPF: 070.248.791-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E

M

E

N

TA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – ART. 919, §1º DO CPC –
RECURSO PROVIDO.

Para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, estes devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

Ausentes tais requisitos, uma vez que não restou garantida a execução, o feito executório deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo almejado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
CÍCERA MARIA GOMES DOS SANTOS
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1000762-07.2022.8.11.0079, opostos por
DAMBROS ELÉTRICA E FERRAGENS LTDA - EPP
, deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Em breve síntese, a Agravante sustenta que a parta Agravada não garantiu o juízo necessário para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos.

Requer, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal para que sejam recebidos os embargos sem a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, entre eles, o preparo recursal.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 202826682.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

U
SARAM
DA PALAVRA A
S
ADVOGADA
S:
MARINA SAENZ HERNANDEZ, OAB/MT 32743/O
E
MARLY TEREZINHA FERREIRA – OAB/MT 7985-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Senhor Presidente,

Observo algo em meu voto, que cotejando com o que foi dito
n
a tribuna pelos doutos advogados, peço a Vossa Excelência tempo para revisitar esses autos.

Trarei
meu voto

na próxima sessão.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Aguardo a relatora revistar os autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Aguardo a relatora revistar os autos.

EM 17 DE ABRIL DE 2024:

JULGAMENTO ADIADO APÓS AS SUSTENTAÇÕES ORAIS DAS ADVOGADAS DE AMBAS AS PARTES POR INDICAÇÃO DA RELATORA, PARA REANÁLISE.

SESSÃO DE

29
DE ABRIL DE 2024
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Eminentes pares
,

Cinge-se a controvérsia acerca da decisão que recebeu os Embargos à Execução opostos na origem, atribuindo-lhes efeito suspensivo.

É de conhecimento que a regra geral trazida pelo atual Código de Processo Civil na redação do seu art. 919 é de não suspender a tramitação da execução pela oposição dos embargos à execução.

Nesse sentido, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A norma comentada estabelece a regra geral da não
suspensividade
da execução pela oposição dos embargos do devedor. Isto significa que, mesmo que ajuizados os embargos, o processo de execução continuará a correr normalmente. Haverá dois processos correndo concomitantemente.

O ajuizamento dos embargos do devedor só ensejará a suspensão da execução por decisão expressa do juiz nesse sentido, depois de acolher requerimento do embargante, no qual deve demonstrar as condições estabelecidas na lei para que seja deferido o pedido. (in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 1.817)
.

Entretanto, a interposição dos embargos pode, excepcionalmente, culminar com a suspensão da execução, caso, a requerimento do embargante, fiquem demonstradas as condições cumulativamente estabelecidas no §1º, do art. 919, do Código de Processo Civil, quais sejam:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.”

Desse modo, inicialmente, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, conforme estabelece o caput do art. 919 do CPC, acima transcrito. No entanto, essa regra comporta exceção, quando, a requerimento do embargante, forem verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e

desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes

(art. 919, § 1º, do CPC).

Noutros termos, para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessária a presença, concomitante, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC),

além da garantia do juízo
.

Extrai-se, claramente, da redação do dispositivo legal acima transcrito, que a garantia da execução se concretiza por penhora, depósito ou caução suficientes, ou seja, que

abranjam a integralidade do débito
.

Sem maiores delongas, analisando detidamente os autos em comento, a parte agravada não logrou êxito em comprovar tais requisitos na origem, o que desautoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Isso
porque
, conforme afirmação expressa da própria parte agravada, a garantia do Juízo se deu de forma parcial, posto que não abrangeu o valor total do débito, perfazendo apenas o valor que entende devido, circunstância que inviabiliza a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA - FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

II - Não há prova ou argumento capaz de sustentar a ineficácia do título que aparelha a ação de execução, não bastando para tanto, o simples inconformismo da parte embargante quanto às medidas constritivas, próprias da execução.

III - A garantia do Juízo constitui requisito objetivo para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução,
não bastando para tanto, tão somente, a segurança parcial da execução
, de modo que, não há qualquer justificativa que se sobreponha aos fundamentos da decisão recorrida.

IV - Decidido o agravo de instrumento pela Turma Julgadora, prejudicado fica o agravo interno, diante da perda superveniente de objeto.”
(N.U 1007430-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022,
Publicado
no DJE 16/06/2022)

Ressalta-se que, aparentemente, a multa contratual por descumprimento de uma das cláusulas é de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), sendo que nos autos originários foram efetuados depósitos que perfazem apenas a quantia de R$2.202,10 (dois mil duzentos e dois reais e dez centavos), sob a alegação de que a multa é exorbitante e abusiva.

No entanto, qualquer debate acerca do excesso de execução poderá ser devidamente tratado nos próprios embargos à execução, mas este somente terá o seu efeito suspensivo, caso seja depositado o valor do montante integral executado, sendo que se eventualmente for identificado o referido excesso, tal valor, consequentemente, será estornado ao embargante.

Desse modo, identificada a garantia apenas parcial do juízo, não se encontram presentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo aos embargos, devendo, portanto, ser reformada a decisão ora combatida.

Considerando o exposto,

DOU PROVIMENTO

ao recurso, para confirmar a antecipação da tutela recursal e reformar a decisão recorrida para que os Embargos à Execução sejam recebidos sem a atribuição de efeito suspensivo.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da
R
elatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto da
R
elatora.

Data da sessão:

Cuiabá-MT,

29/04/2024